Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-56.2017.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000195-56.2017.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA

Advogado(s)
:
JAILTON LUAN DIAS SANTOS DIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIO
DE DEZEMBRO
DE 2016. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. ART. 373, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de salário inadimplido referente ao mês de dezembro de 2016 e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, sob o fundamento de ausência de provas do vínculo empregatício no período. O apelante, servidor público concursado e estável, alega que não lhe compete comprovar anualmente o vínculo laboral, sustentando que os documentos apresentados (Termo de Posse e contracheque de abril de 2015) são suficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Município de Santa Cruz da Vitória-BA deve responder pelo pagamento do salário de dezembro de 2016 ao servidor público apelante;
(ii) determinar se há direito à indenização por danos morais pela inadimplência da verba salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O vínculo funcional do apelante com o Município é comprovado por meio do Termo de Posse e contracheque de abril de 2015, caracterizando-se como permanente por se tratar de servidor efetivo.
A responsabilidade pelo arquivamento e apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento das verbas salariais cabe ao ente público, conforme o art. 373, inciso II, do CPC, uma vez que o ônus da prova recai sobre o Município quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A ausência de comprovação do pagamento por parte do Município gera o dever de adimplemento da verba reclamada, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade.
Não restou comprovada qualquer violação de direitos de personalidade capaz de ensejar dano moral, pois o inadimplemento salarial, por si só, não configura abalo significativo à honra ou imagem do servidor público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O ente público tem o ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais devidas a servidor público estável, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A ausência de comprovação pelo Município do pagamento do salário devido gera a obrigação de adimplemento, evitando enriquecimento ilícito.
O inadimplemento pontual de verba salarial por ente público não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, quando não demonstrado o abalo à personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 373, II; EC 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000551-10.2013.8.05.0066, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22/09/2021; TJBA, Apelação nº 0001024-47.2013.8.05.0049, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 18/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000195-56.2017.8.05.0091
, em que figura com Apelante
ANTÔNIO SILVA CRUZ

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)